Tribunal: TCU
Processo: 009.826/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz ao Acórdão 4.390/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz ao Acórdão 4390/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, e integrar a deliberação recorrida com os fundamentos constantes do voto; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.